Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-57.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226, DO CPP. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. MAJORANTES. RESTRIÇÃO À LIBERDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSORÇÃO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFERIÇÃO NEGATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A densidade, coesão e harmonia dos depoimentos judiciais, analisados em cotejo com os elementos informativos, corroborados judicialmente, comprovam a autoria e a materialidade em relação aos crimes praticados (artigo 157, §2°, incisos II, V e VII, e §2o-A, inciso I, do Código Penal e artigo 244-B, § 2o, da Lei no. 8.069/1990). 1.1. Assim, diferentemente do que alega o apelante, as provas são suficientes para sustentar um decreto condenatório.
2. Satisfatoriamente amparado o decreto condenatório em elementos de provas robustos e no reconhecimento fotográfico realizado em sede investigativa e confirmado em Juízo com absoluta certeza, torna-se prescindível o reconhecimento pessoal previsto no art. 226, do CPP, notadamente por não remanescer dúvidas em relação à autoria delitiva do réu, devendo ser rejeitado o pleito absolutório, com base na tese de insuficiência probatória.
3. Deve ser mantida a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, relativa à restrição da liberdade da vítima, quando comprovado ter ela ficado em poder do autor do crime por tempo superior ao necessário para garantir a subtração do bem. Precedentes.
4. Infundada a pretensão da defesa para absorção da majorante da arma branca (art. 157, §2o, inciso VII, do CP), pela arma de fogo (art. 157, §2o-A, do CP), por terem sido empreendidas no mesmo contexto fático, notadamente em razão de o art. 68, do CP legitimar a incidência cumulativa das causas de aumento ou de diminuição, podendo o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.
5. A jurisprudência pacífica deste TJDFT entende que, diante da presença de duas ou mais majorantes do crime de roubo, é possível que uma delas seja utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, e a outra seja ponderada na terceira fase da dosagem penal. Precedentes.
6. Recuso conhecido e desprovido.